Tribunal: TJMT
Processo: 1038419-68.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038419-68.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[N. F. S. - CPF: 094.628.631-05 (APELADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), W. F. F. - CPF: 098.803.511-18 (APELADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELANTE), JS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 19.503.153/0001-80 (APELANTE), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), K. F. JORGE EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAYS FERNANDA RIBEIRO FREITAS - CPF: 737.714.571-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EVELYN HANNA FERREIRA - CPF: 061.820.681-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 19.503.153/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), W. F. F. - CPF: 098.803.511-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - PACOTE DE VIAGEM - CANCELAMENTO DE PACOTE TURÍSICO EM RAZÃO DA DECLARAÇÃO DA PANDEMIA – APLICAÇÃO DA LEI 14.046/20 – CABIMENTO DA RESTRIÇÃO NOS MOLDES ALMEJADOS PELA PARTE APELANTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cancelamento de pacote de viagens ocorrido em razão da declaração da pandemia quando da vigência da Lei nº 14.046/20 (que prevê restrição de reembolso em pecúnia, possibilitando ao fornecedor a remarcação do serviço ou disponibilização do crédito para uso em outros serviços) deve ser cumprido nos termos ali delineados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A
, contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos
autos nº 1038419-68.2020.8.11.0041 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial por N.F.S., neste ato representado pela genitora THAYS FERNANDA RIBEIRO FREITAS SOARES e W.F.F. neste ato representado pela genitora EVELYN HANNA FERREIRA, em face de CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS, K. F. JORGE EIRELI e TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME., para determinar às requeridas que devolvam o valor desembolsado pelos demandantes, referente aos contratos firmados e colocado no id. 36948253 (R$ 6.667,98) e id. 36948250 (R$ 865,00), sem cobrança de taxas ou multas, devidamente corrigido pelo INPC da data do desembolso. O termo inicial para reembolso é da data do voo cancelado, nos termos da Lei n. 14.304/20, resultante da conversão da Medida Provisória n. 925. Condenou, ainda, as empresas requeridas ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este arbitrado em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A parte Recorrente recorre do ato judicioso, pugnam pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) do prazo de restituição previsto na lei 14.046/2020 – modificação trazida pela MP 1.036 – prazo até 31 de dezembro de 2022; b) da paralisação e do impacto financeiro.

Prequestiona, ainda, matéria infraconstitucional e constitucional.

Requer, assim, o provimento do recurso de apelação, na forma da fundamentação exposta.

Sem contrarrazões (id. 121982071 - Pág. 1).

O Douto Procurador de Justiça opina pelo desprovimento do recurso interposto (id. 129002687 - Pág. 1/4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A
, contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos
autos nº 1038419-68.2020.8.11.0041 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial por N.F.S., neste ato representado pela genitora THAYS FERNANDA RIBEIRO FREITAS SOARES e W.F.F. neste ato representado pela genitora EVELYN HANNA FERREIRA, em face de CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS, K. F. JORGE EIRELI e TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME., para determinar às requeridas que devolvam o valor desembolsado pelos demandantes, referente aos contratos firmados e colocado no id. 36948253 (R$ 6.667,98) e id. 36948250 (R$ 865,00), sem cobrança de taxas ou multas, devidamente corrigido pelo INPC da data do desembolso. O termo inicial para reembolso é da data do voo cancelado, nos termos da Lei n. 14.304/20, resultante da conversão da Medida Provisória n. 925. Condenou, ainda, as empresas requeridas ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este arbitrado em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A questão posta a apreciação deste e. Tribunal cinge em saber quanto a incidência do prazo de restituição previsto na lei 14.046/2020 – modificação trazida pela MP 1.036 – prazo até 31 de dezembro de 2022, bem como as razões da paralisação e do impacto financeiro suportado pelos fornecedores no caso em testilha.

Antes de adentar ao mérito, passo a explanar algumas considerações do caso concreto.

Sobressai da peça inaugural que os autores “com o intuito de passarem alguns dias na Cidade de Rio de Janeiro/RJ, com amigos e familiares, adquiriram através da Agência de Viagens “CVC”, ora terceira requerida, um pacote de turismo contendo a compra de 14 passagens aéreas, com 7 passagens de ida para o dia 20 de junho de 2020 e 7 passagens de volta para o dia 25 de junho de 2020, além de 15 diárias na pousada dos anjos, e, seguro viagem nacional básico, pelo valor total de R$ 6.667,98 (seis mil, seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos) parcelados no boleto em 10 vezes de R$ 666,80 (seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos), com início de pagamento na data de 20 de fevereiro de 2020. Além disso, também fora contratado por meio de intermediação das requeridas, uma locação de veículo da empresa Movida Rent a Car para o período dos dias 20 de junho a 25 de junho de 2020, pelo valor de R$ 865,00 (oitocentos e sessenta e cinco reais), sendo estes parcelados em quatro vezes de R$ 216,25 (duzentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos), com início de pagamento no mês de fevereiro de 2020” (id. 121978034 - Pág. 4).

Restou consignado, também, que “no mês de junho de 2020, os requerentes já estavam realizando os preparativos para a viagem, até porque os voos estavam sendo feitos para a Cidade do Rio de Janeiro, bem como, os bares, restaurantes e praias já estavam funcionando normalmente, apenas com restrições sanitárias, consoante os documentos em anexo. Contudo, uma semana antes da viagem, no dia 10 de junho de 2020, a requerida CVC encaminhou um e-mail aos requerentes informando que as passagens estavam canceladas, devido a atual situação do Coronavírus, sob a justificativa de que o destino de viagem está com restrição de entrada. Aduzindo ainda que iriam encontrar a melhor maneira de reacomodar a viagem, e que para isso seria necessário procurar a loja CVC para as devidas orientações” (id. 121978034 - Pág. 4/5).

Expôs a exordial que “a requerente solicitou o reembolso dos valores que já havia pagado, haja vista que a própria requerida efetuou o cancelamento do voo, das diárias e da locação do carro sem nenhuma justificativa, pois, a Cidade de destino não está com restrição de entrada. Entretanto, a mesma disse que não poderia efetuar o reembolso das passagens porque eram voos promocionais de tarifas não reembolsáveis” (id. 121978034 - Pág. 5).

A ação de origem foi proposta
em 14 de agosto de 2.020, sendo que
o cancelamento do pacote ocorreu em 10 de junho de 2.020.

A hipótese dos autos constitui um caso híbrido, eis que o pacote de viagem é composto de transporte aéreo e acomodação e, em razão das restrições impostas pela pandemia da Covid 19, foram editadas duas leis para regular as questões decorrentes, cada uma prevendo um modo de resolução dos problemas criados.

Com efeito, a matéria relativa à aviação civil brasileira é regulada pela Lei nº 14.034/2020 que, no seu art. 3º, dispõe:

Art. 3º O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de outubro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente. (Redação dada pela Medida Provisória nº 1.024, de 2020)

Art. 3º O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.

O parágrafo 3º do referido artigo dispõe:

§ 3º O consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 poderá optar por receber reembolso, na forma e no prazo previstos no caput deste artigo, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, o qual poderá ser utilizado na forma do § 1º deste artigo.

Da leitura do dispositivo legal, observa-se que, seja na hipótese de cancelamento pela companhia aérea, seja no caso de desistência, a devolução dos valores deverá ocorrer em até doze meses, contados da data em que ocorreria o voo original.

Por outro lado, a Lei nº 14.046/2020 (este editado em 24 de agosto de 2.020) é aplicável nos casos de adiamento e o cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e de cultura em razão do estado de calamidade pública, não sendo prevista a devolução de valores, apenas a disponibilização de crédito ou remarcação, com exceção das hipóteses que não é possível o crédito ou remarcação, como prevê o art. 2º:

Art. 2º Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, em razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo
Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020
, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia da Covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem:

I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou

II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas.

§ 1º As operações de que trata o caput deste artigo ocorrerão sem custo adicional, taxa ou multa ao consumidor, em qualquer data a partir de 1º de janeiro de 2020, e estender-se-ão pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado da comunicação do adiamento ou do cancelamento dos serviços, ou 30 (trinta) dias antes da realização do evento, o que ocorrer antes.

§ 4º O crédito a que se refere o inciso II do caput deste artigo poderá ser utilizado pelo consumidor no prazo de 12 (doze) meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública reconhecido pelo
Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020
.

§ 6º O prestador de serviço ou a sociedade empresária deverão restituir o valor recebido ao consumidor no prazo de 12 (doze) meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública reconhecido pelo
Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020
, somente na hipótese de ficarem impossibilitados de oferecer uma das duas alternativas referidas nos incisos I e II do caput deste artigo.

No caso em análise, o cancelamento da viagem ocorreu em razão da situação excepcional instaurada pela pandemia da Covid 19, mas não me parece razoável impossibilitar a rescisão contratual, até porque, caso não fosse o cenário da pandemia, também seria possível a desistência por parte do consumidor, com a devolução parcial do valor investido, sujeito às penalidades contratuais.

Assim, tenho que a restituição dos valores, tanto o referente ao transporte aéreo quanto o relativo à acomodação, devem ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.046/2020, já que foi realização contrato para prestação de serviço do setor de turismo.

Importante ressaltar, que restou clara a intenção do Recorrente/réu de restituir o valor recebido, mas nos moldes do artigo 2º, § 6º, inciso I, da Lei nº 14.046/2020 alterada.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto, em dissonância ao parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, para determinar que a restituição do valor se dê em consonância a pretensão recursal, na forma do art.
artigo 2º, § 6º, inciso I, da Lei nº 14.046/2020, o qual prevê o prazo de restituição até o
dia 31 de dezembro de 2.022
.

Indefiro o pedido de inversão do ônus de sucumbência, pois os autores sucumbiram em parte mínima de sua pretensão, nos termos do art. 86, § único, do Caderno de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022